Tribunal: TJMT
Processo: 1018616-62.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO N.o 1018616-62.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTO.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, de efeito ativo/suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra a interlocutória que declinou da competência para Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.o 09/2019. (ID. 27471987).
O agravante suscita a reforma da decisão aduzindo que viola a competência absoluta em razão da matéria da Justiça da Infância e Juventude, fixada nos artigos 148, IV e 208, VII e §1o, da Lei Federal n.o 8.069/90, a qual só pode ser modificada por lei formal, de competência legislativa privativa da União, sob pena de afrontar o princípio da reserva legal, ofende o disposto no artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente que dispõe sobre a competência territorial do foro do local da situação da criança, em observância aos princípios do Juiz imediato e do melhor interessa da criança, corolário lógico dos primados da proteção integral e prioridade absoluta (ID 31482462).
Requer seja conhecido e provido o agravo interno, a fim de que seja concedido o efeito ativo/suspensivo, reformando a decisão ora impugnada (Id. 27471987) que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a medida protetiva consistente na requisição de medicamento à criança com pedido de tutela de urgência à 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, baseando-se na Resolução TJ-MT/OE n.o 09/2019, determinando o regular prosseguimento do feito junto à Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT.
É o relatório.
DECIDO
Discute-se, no caso, recurso de agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, de efeito ativo/suspensivo ao agravo de instrumento manejado contra a interlocutória que declinou da competência para Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.o 09/2019.
O recurso merece provimento.
Como se sabe, tecnicamente, cada causa tem o seu juízo natural, devendo sua apreciação ser atribuída à competência de um juiz ou de um tribunal, sendo inadmissível que, simultaneamente, mais de um órgão judiciário seja igualmente competente para processar e julgar a mesma causa, salvo em havendo, num mesmo território, numa mesma jurisdição, mais de um juiz competente para conhecer da ação.
No caso, o agravante se insurge contra a decisão que determinou a remessa dos autos para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande sob a alegação de que, por se tratar de ação civil pública, que envolve criança ou adolescente, a competência é da Vara Especializada da Infância e Juventude.
Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao agravante, eis que é manifesta competência da Vara da Infância e Juventude para apreciar o feito de origem, haja vista envolver interesse do menor Kauã Nogueira de Amorim, diagnosticado com alergia a picadas de insetos, necessitando fazer uso de medicação, vacina epipen junior 0,15mg para assegurar melhores condições de saúde e desenvolvimento de forma saudável e com dignidade.
Pois bem.
Coaduno com o entendimento do STJ no sentido de que é competência do Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
A propósito, acerca da competência do Juizado Especial da Infância e Juventude, confira-se o que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90):
" Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; "
Art. 148 “A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:
III- conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209”.
Ademais, extrai-se dos arts. 208, inciso VII e 209 do ECA que as ações fundadas em interesses individuais do menor (art. 148, IV), estão sujeitas à justiça especializada quanto à matéria:
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:
(...)
VII - de acesso às ações e serviços de saúde;
(...)
Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue nessa direção:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.
2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA.
3. A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.
4. O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco. (...)6. Recurso Especial provido. (REsp 1486219/MG, rel. Min. Herman Benjamim) GRIFEI
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. LEI ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS DOS INFANTES. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA. PORNOGRAFIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...) o Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis, prevalece sobre a regra geral de competência das Varas Cíveis, quando o feito envolver Ação Civil Pública que objetiva a defesa dos interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela Lei.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1682382/MA, rel. Min. Herman Benjamim) GRIFEI.
No mesmo sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: É absoluta a competência das Varas da Infância e da Juventude no que tange ao processamento e julgamento dos feitos em que se discute o fornecimento de medicamentos, insumos alimentares e outros tratamentos médicos necessários, inclusive cirúrgicos, às crianças e adolescentes independentemente da existência de situação de risco, eis que a Constituição da República reconheceu a criança e ao adolescente como sujeitos de direitos, protegidos pelo Sistema de Proteção Integral, com prioridade absoluta.( O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais certificou, em 18/09/2018, o Trânsito em julgado do IRDR no 1.0000.15.035947-9/001, Tema 15 IRDR -TJMG, ocorrido em 04/09/2018).
Logo, a leitura dos citados dispositivos legais e da jurisprudência pátria, vê-se claramente que o Juízo do Juizado Especial da Infância e Juventude possui competência para conhecer, processar e julgar as ações fundadas em interesses individuais afetos às crianças e aos adolescentes, independentemente da situação em que se encontrar o menor.
É o caso dos autos, já que a pretensão manifestada pelo substituto processual é justamente para que seja garantido o acesso às ações e serviços de saúde, razão pela qual revejo meu posicionamento, acolhendo, portanto, o agravo interno.
Destarte, exercendo o juízo de retratação, ACOLHO O AGRAVO INTERNO para atribuir efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a competência absoluta da Vara da Infância e da Juventude, para processar e julgar a ação civil pública no 0001658-83.2014.811.0035, proposta pelo Ministério Público contra o Estado de Mato Grosso e Município de Alto Garças, revogando, assim, a decisão inserida no ID 27471987.
Transcorrido o prazo in albis, determino a alteração da classe processual, bem como a conclusão dos autos para julgamento.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora